Tribunal: TJPA
Processo: 0807010-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807010-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA SILVA SANTOS, RAFAEL SANTOS AMADOR

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807010-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: PABLO RODRIGUES DA S. SOUSA e GILBSON ENDE DOS S. SANTIS.

PACIENTES: MATEUS DA SILVA SANTOS e RAFAEL SANTOS AMADOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pablo Rodrigues da Silva Sousa, em favor de RAFAEL SANTOS AMADOR e MATEUS DA SILVA SANTOS, com prisão preventiva decretada no dia 17/04/2024, acusados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0806323-97.2024.8.14.0028.

Os impetrantes aduzem que os coactos foram presos por ocasião de uma medida cautelar de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, determinada nos autos de nº 0803854-78.2024.8.14.0028, o que gerou a prisão em flagrante delito pelos crimes anteriormente mencionados, sendo na ocasião da prisão apreendido 32 (trinta e dois) gramas de cocaína e 22 (vinte e dois) gramas de maconha.

Alegam também que, os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
por: a) falta de justificativa da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) são possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 19284984 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 19389794 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 19662755 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 16/04/2024, por volta das 11H45, na Avenida Floriano Peixoto, s/n, bairro São Félix I, cidade de Marabá, Estado do Pará, os pacientes MATEUS DA SILVA SANTOS e RAFAEL SANTOS AMADOR foram presos em flagrante delito por trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e por associação para o tráfico.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar e Pessoal, no bojo dos autos de n° 0803854-78.2024.8.14.0028. A medida Cautelar foi realizada, em razão da equipe policial receber a informação da existência de um comércio ilícito de tráfico de drogas no bairro São Félix I, cidade de Marabá, Estado do Pará, onde o coacto Mateus da Silva Santos seria responsável por fornecer entorpecentes no local.

Na ocasião do cumprimento do mandado, em posse dos pacientes MATEUS DA SILVA SANTOS e RAFAEL SANTOS AMADOR, foram apreendidos uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), 32 (trinta e dois gramas) de cocaína, 22 (vinte e dois gramas) de maconha, uma balança de precisão, alguns utensílios plásticos utilizados para embalo de drogas e uma motocicleta Honda/CG 160 Titan, placa RXG1J57, cor cinza, chassi 9C2KC2210PR120081.

DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que se trata de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 313, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública, pois as circunstâncias dos delitos se revelam graves, pois foram apreendidas na posse dos flagrados apetrechos para o exercício da traficância, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais, além de algumas porções de “Maconha”, pesando 18g (dezoito gramas) e 26 (vinte e seis) “trouxinhas” de “Cocaína”.

Registro, ainda, que a prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo do processo nº 0803854-78.2024.8.14.0028.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta dos flagrados e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRADOS MATEUS DA SILVA SANTOS e RAFAEL SANTOS AMADOR.[...]

Assim a custódia foi mantida:

[...]DECISÃO: “O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado e houve conversão em prisão preventiva pelo juízo plantonista (ID 113556897). Quanto ao pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa dos acusados nesta audiência, acompanho a manifestação do Ministério Público, pois entendo que não houve alteração do quadro fático-jurídico que altere as circunstâncias que ensejaram a motivação do decreto prisional. Com efeito, permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram este juízo ao decreto de prisão cautelar dos flagrados, razão pela qual devem tais motivos ser aproveitados, os quais passam a integrar também este decisum. Vale salientar que não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que ratifica as razões de decidir adotadas na decretação da prisão preventiva, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem, uma vez que não houve o surgimento nos autos de nada que pudesse alterar a situação do(a) acusado(a).[...]

Assim, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que os pacientes cometam novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/08/2024